Tribunal: TJSP
Processo: 1000622-95.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
DUPLICATA - Título cedido em contrato de fomento mercantil – Oposição da exceção de contrato não cumprido contra a faturizadora cessionária – Admissibilidade - Equivalência à cessão civil – Possibilidade de discussão da "causa debendi" – Inteligência do art. 294 do CC – Ônus da prova da existência de lastro para emissão da nota fiscal que era da ré, detentora atual do crédito, ou da

Ementa:
DUPLICATA - Título cedido em contrato de fomento mercantil – Oposição da exceção de contrato não cumprido contra a faturizadora cessionária – Admissibilidade - Equivalência à cessão civil – Possibilidade de discussão da "causa debendi" – Inteligência do art. 294 do CC – Ônus da prova da existência de lastro para emissão da nota fiscal que era da ré, detentora atual do crédito, ou da sacadora, que foi revel - Apresentação de documentos apenas no recurso de apelação – Inadmissibilidade - Art. 435 do CPC somente admite a juntada de documentos relativos a fatos novos, desconhecidos das partes, ou cuja produção era impossível anteriormente – Prova sobre fato alegado na petição inicial – Inadmissibilidade – Prova que já deveria ter sido produzida em momento oportuno – Distribuição dos ônus de sucumbência que deve ser mantida, pois proporcional ao decaimento dos pedidos das partes tanto na ação principal, quanto na reconvenção – Ação declaratória de inexigibilidade de título e reconvenção parcialmente procedentes – Sentença mantida - Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor atualizado da causa (na ação principal) e da condenação (na reconvenção), conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC - Recursos desprovidos.